Tribunal: TJDFT
Processo: 0743731-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude da negativa de autorização de uso de Endolaser (kit introdutor) e da cânula, em procedimento cirúrgico. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Negativa de cobertura do material solicitado. Consoante o disposto no artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/98, a Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa no 428/2017 ANS para ampliar as coberturas obrigatórias das operadoras de planos de saúde. O rol de procedimentos obrigatórios previstos na citada resolução tem caráter exemplificativo (numerus apertus), de modo a permitir a inclusão de técnicas de tratamento inovadoras e que tragam resultados mais eficazes. Precedente: (Acórdão n.850189, 20120110758077APC). À autora foi recomendada intervenção cirúrgica, com o uso de Endolaser (kit introdutor para cateter de fibra ótica) e de uma Cânula ENT ST. A despeito de o réu autorizar a realização do procedimento cirúrgico, negou-se a cobertura da utilização do Endolaser e da Cânula, sob o fundamento de que o material não está previsto no rol da ANS. No caso, verifica-se que a realização do procedimento cirúrgico com a utilização do material indicado é necessária, tendo em vista os riscos próprios do tratamento, conforme laudo do médico responsável pelo tratamento (ID 12597268 - Pág. 19). Cabe ao médico que acompanha o paciente a escolha do melhor tratamento aplicável ao caso específico, de modo a proporcionar a rápida e eficaz recuperação do paciente. Os documentos de IDs. 12597270 - Pág. 33 e 34 demonstram que o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico, mas não forneceu o material necessário, de forma que é abusivo o comportamento do réu, mormente quando há indicação no laudo médico acerca da necessidade de realização do procedimento cirúrgico de forma mais breve possível. Assim, conclui-se pela obrigação do réu de autorizar o procedimento cirúrgico com a cobertura dos materiais indicados.
4 – Danos morais. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a responsabilidade civil por danos morais por descumprimento de obrigação relacionada à saúde, quando demonstrada a efetiva violação a direitos da personalidade (AgInt nos EDcl no REsp 1718060 / RS 2018/0003974-3, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150). No caso, a recusa em autorizar a cobertura dos materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico violou os direitos da personalidade da autora, notadamente porque o laudo médico indica que a doença traz limitação à qualidade de vida do paciente.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 3.000,00) não se mostra excessivo, tendo em vista que cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação.
6 – Obrigação de fazer. Astreintes. Fixação de limite máximo. A multa tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação e, quando fixada em valores módicos, não há que falar em limitação, sob pena de perder sua força de coerção (Acórdão 1082142, 07007149420178070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 26/3/2018.). Ademais, eventual discussão acerca de valor excessivo da multa é matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação não seja cumprida. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W